Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União referentes ao 3° bimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 3o bimestre de 2024, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Fazenda, a Controladoria-Geral da União, a Casa Civil da Presidência da República e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.2. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.